Tribunal: CARF
Processo: 10120.720355/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720355/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.719 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSE FIRMINO MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720355/2010-96
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720355/2010-96

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual referente ao exercício 2008, ano calendário 2007, quando foi apurado o seguinte
crédito tributário (fls. 9/12):
Imposto de Renda Suplementar
514,77
Multa de Ofício –75%(Passível de Redução)
386,07
Juros de Mora – (até 05/2010)
114,69
Total do Crédito Tributário Apurado
1.015,53
O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: constatou-se omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 31.371,96, recebidos da Drogaria Isabela Comércio de Produtos
Farmacêuticos Ltda.
Complementando a descrição dos fatos consta que as deduções relativas às
contribuições para entidade de previdência privada e Fapi, à dedução de incentivo e à
contribuição previdenciária do empregado doméstico foram readequadas ao limite legal,
conforme o valor declarado e o lançamento das infrações objeto desta notificação.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o enquadramento
legal, assim como os valores apurados, encontram-se identificados nos Demonstrativos
anexos à Notificação de Lançamento.
O contribuinte impugnou o lançamento, fl. 2, alegando que os rendimentos são isentos
de imposto de renda por ser portdor de cardiopatia grave desde outubro de 1997,
conforme Laudo Médico, anexo, doença especificada no art. 6o, inciso XIV da Lei
7.713/88. Segue esclarecendo que a aposentadoria do INSS ocorreu por idade porque o
Laudo Médico Oficial foi emitido posteriormente à concessão da aposentadoria, todavia
atestando a enfermidade desde outubro/1997.
Requer seja acolhida a impugnação para cancelar o lançamento.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
A isenção de imposto de renda para os portadores de moléstia grave só abrange os
rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e desde que seja
comprovada a existência de moléstia tipificada no texto legal, mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720355/2010-96

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores e dela se
toma conhecimento.
O lançamento decorre da infração de omissão de rendimentos, no valor de R$
31.371,96, recebidos da Drogaria Isabela Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.
Na defesa, o interessado alega que os rendimentos são isentos de imposto de
renda por se tratar de contribuinte aposentado e portador de cardiopatia grave, doença
especificada no art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88, com diagnóstico da enfermidade
desde outubro de 1997, conforme Laudo Médico, em anexo .
Sobre a isenção pretendida, convém trazer à colação o disposto nos incisos
XXXI e XXXIII, do art. 39, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26.03.1999, que tem como base legal os incisos
XIV e XXI, do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, com alterações do art. 47, da Lei no
8.541, de 1992, e art. 30, § 2o, da Lei no 9.250, de 1995, nos seguintes termos:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720355/2010-96

Art. 39 - Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão;
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão de medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma.(grifei)
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial,
no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; (grifei)
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.(grifou-se).
De acordo com os dispositivos antes transcritos, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma
e pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal,
comprovada por laudo médico pericial emitido por Serviço Médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Relativamente à comprovação do estado de moléstia grave do impugnante, foi
anexado Laudo Médico Pericial emitido por Junta Médica do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás - Gerência de Saúde e Segurança do
Servidor, onde atesta que o contribuinte é portador de cardiopatia grave, desde outubro
de 1997(fls. 26/27).
Acerca dos rendimentos considerados omitidos, verifica-se que não são
oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão. Conforme as informações prestadas em
DIRF pela Drogaria Isabela Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda, os
rendimentos pagos ao contribuinte (R$ 31.371,96) são decorrentes do trabalho
assalariado, código de receita, 0561.
Embora o contribuinte seja aposentado e o Laudo Médico Pericial (fls. 26/27)
ateste que ele é portador de cardiopatia grave desde outubro/1997, o lançamento em
causa se refere a rendimentos recebidos em decorrência do trabalho assalariado, sendo
que a isenção de imposto de renda só abrange os proventos de aposentadoria ou
reforma e pensão.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.719 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720355/2010-96

Desse modo, o interessado não preenche os requisitos para garantir a isenção
pleiteada. Infração mantida.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 73
DF CARF MF
Original